Tribunal: TJDFT
Processo: 0703652-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. PERSONAL CARE. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRASNCRANIANA – EMT. INSTITUIÇÃO NÃO CONVENIADA. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. INOCORRÊNCIA.
1. Não é devida cobertura pelo plano de saúde de tratamento psiquiátrico em instituição diversa da rede credenciada quando não demonstrada sua indispensabilidade ou a insuficiência das instituições integrantes da rede, especialmente quando o relatório médico que subsidiou a postulação foi emitido por profissional ligado à própria clínica indicada (Clínica Psiquiátrica Viva Melhor).
2. Negou-se provimento ao apelo.